Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO. RECURSO DA APELANTE/EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO APELADO/EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora de ação indenizatória por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória com base no prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de vícios de omissão e contradição quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória; (ii) verificar se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento do recurso da parte apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. Não há os vícios indicados pela embargante no acórdão embargado, uma vez que a tese de ocorrência da prescrição foi devidamente enfrentada, com base no entendimento consolidado do STJ no Tema 1.150, que fixa como termo inicial do prazo prescricional a data em que o titular toma ciência dos desfalques, isto é, a data do saque.
5. A alegação de omissão ou contradição pela embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando qualquer vício que enseje integração do julgado.
6. Quanto aos embargos do apelado, verifica-se omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios já fixados em primeiro grau, em descumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos da apelante conhecidos e não providos. Embargos do apelado conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso da parte vencida é desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.